Tribunal: TJBA
Processo: 0547644-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547644-34.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LAURENTINA ARAUJO NERI

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL APÓS REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de ação ajuizada por Laurentina Araujo Neri, julgou parcialmente procedente o pedido de reenquadramento funcional da autora, professora aposentada desde 1995, reconhecendo o direito à paridade remuneratória em razão da reestruturação da carreira do magistério estadual promovida pelas Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008, com condenação ao pagamento das diferenças de proventos devidas desde 13.08.2013 até a regularização.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se em verificar: (i) se há decadência ou prescrição do fundo de direito à revisão dos proventos; (ii) se houve ofensa à paridade entre servidores ativos e inativos no âmbito da reestruturação da carreira do magistério público estadual; e (iii) se o reenquadramento funcional requerido pela autora viola o Tema 493/STF.

III. Razões de decidir

3. Inviável o acolhimento da tese de decadência, pois o precedente do STF (RE 626.489/SE) refere-se ao Regime Geral de Previdência Social, não sendo aplicável ao Regime Próprio dos servidores estaduais.

4. A prescrição do fundo de direito também não se aplica, pois a lesão alegada decorre de omissão continuada da Administração ao não promover o adequado reenquadramento dos inativos, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ.

5. A autora aposentou-se antes da EC nº 41/2003, fazendo jus à paridade constitucional prevista no art. 7º da referida emenda, incluindo a extensão de vantagens concedidas aos ativos, desde que baseadas em critérios objetivos como tempo de serviço e titulação.

6. A Lei Estadual nº 8.480/2002 condicionou a progressão funcional a requisitos aplicáveis exclusivamente aos servidores da ativa, como o efetivo exercício do magistério, inviabilizando a promoção dos inativos, o que caracteriza violação ao princípio da paridade.

7. A pretensão da autora não contraria o Tema 493/STF, pois não se busca promoção automática à última classe da nova carreira, mas sim o correto reenquadramento com base nos critérios objetivos preenchidos até a data da aposentação.

8. Correta a sentença ao determinar a apuração do tempo de serviço e da titulação da autora para fins de cálculo dos proventos e pagamento das diferenças desde 13.08.2013.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

"1.

Não se aplica o prazo decadencial do art. 103 da Lei nº 8.213/91 aos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência.

2. A ausência de reenquadramento funcional dos inativos configura omissão continuada da Administração, alcançada apenas pela prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

3. Viola o princípio da paridade o reenquadramento funcional que, embora inicial e formalmente isonômico, impede o avanço na carreira de servidores inativos em razão de exigências inaplicáveis à sua condição.

4. O respeito à paridade remuneratória impõe a consideração de critérios objetivos, como tempo de serviço e titulação, preenchidos até a data da aposentação, para fins de enquadramento dos proventos dos inativos."

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0547644-34.2018.8.05.0001
, de Salvador, sendo Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada

LAURENTINA ARAUJO NERI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA